Tribunal: TJDFT
Processo: 0729384-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729384-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DE CARVALHO LEITE, MARCIO ALVES BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ana Maria de Carvalho Leite e Márcio Alves Borges em face da r. decisão (IDs 199137915 e 201290782, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 32.159/97, movido pelos Agravantes em desfavor do Distrito Federal, determinou a suspensão do andamento da execução até o julgamento do IRDR 21. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, que a matéria discutida no IRDR-21 não é aplicável ao caso, pois eram filiados ao SINDIRETA/DF à época do dano, na qualidade de servidores do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, consoante se observa das respectivas fichas financeiras, e, nesse sentido, têm legitimidade ativa. Argumentam que o IRDR-21 não pode ter força extraordinária de modo a retirar a eficácia de decisão judicial não sujeita a recurso, o que viola as regras do incidente processual. Aponta o periculum in mora sob o argumento de que se trata de verba de natureza alimentar e que a demora no julgamento pode comprometer a subsistência da parte. Requerem a antecipação da tutela recursal. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A questão devolvida à exame no presente Agravo de Instrumento é objeto de inúmeras controvérsias nesta Corte de Justiça e se encontra, atualmente, afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão, na sessão de 18/12/2023, do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas – IRDR no 21 (autos n.o 0723785-75.2023.8.07.0000), com a proposição da seguinte tese: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Na decisão que admitiu o IRDR no 21 foi determinada a suspensão dos processos que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no incidente. Ocorre que, num juízo de cognição sumária, observa-se que o agravante Márcio Alves, em 1996, ocupava o cargo de Técnico de Administração Pública do Departamento de Emprego do DF-DEPEN/SINE (ID 199090196, na origem). Todavia, a Agravante Ana Maria de Carvalho Leite, no mesmo período, era Auxiliar Adm Pública da Secretaria de Estado de Turismo do DF (ID 199089194, na origem). Portanto, a plausibilidade do direito aflora com relação a apenas um dos recorrentes; todavia, os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator